Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736107-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX JARDSON BARROS MONTEIRO IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÉRICA ALVES DA CUNHA em favor de ALEX JARDSON BARROS MONTEIRO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 22/08/2024, pela prática de furto qualificado, supostamente ocorrido no dia 28/06/2024. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta a obediência ao binômio da necessidade e adequação, o que não ocorreu no caso. Informa ser o paciente primário, possuir trabalho e residência fixa. Aduz ser desproporcional a segregação preventiva, pois, caso condenado, não cumprirá pena no regime fechado. Por fim, alega ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0704177-51.2024.8.07.0002) a existência de Inquérito Policial a fim de apurar a ocorrência do crime de subtração de cabos de transmissão de dados pertencentes à empresa V. TAL, no qual o paciente foi apontado como um dos autores do delito. A prisão preventiva foi deferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia nos seguintes termos: “(...) Com efeito, segundo apurado no presente caderno investigativo, apurou-se que os prestadores de serviço, ora representados, no dia do furto, 28/06/2024, estariam escalados para prestar serviço em outra localidade, no Lago Oeste-DF. Não estavam escalados para trabalhar Núcleo Rural Alexandre Gusmão, na empresa V.Tal. Fato que chamou a atenção e que corrobora o pedido de prisão, seria que ao efetuar login de entrada no sistema, foram utilizadas as credenciais de Alex Jardson Barros Monteiro, mas as fotos carregadas foram dos demais representados, João e Kaio. Além disso, as imagens mostram os representados João e Kaio no local do fato, no dia do furto. Dessa forma, entendo presentes os requisitos para deferimento da prisão preventiva, tendo em vista que, pela dinâmica, da situação, JOÃO ANTONIO DE AQUINO, ingressou no estabelecimento em dia não escalado, coincidente com o dia do furto realizado, conforme observa-se nas imagens captadas. Além disso, houve o reconhecimento dos representados por parte da vítima. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, mesmo estando os autos ainda sem oferecimento de denúncia. Assim, acolho a representação, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO ANTONIO DE AQUINO, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas e as providências de estilo, encaminhando-se cópia eletrônica à DCPI”. (grifos acrescidos) O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e outros dois indivíduos (Alex Jardson Barros Monteiro e Kaio Eduardo Melo da Silva), como incursos no artigo 155, § 1o e § 4o, I, II e IV, do Código Penal (ID 208700752, origem), recebida em 29/08/2024 (ID 209135843). Consta da peça acusatória: “Em 10/07/2024, por volta de 10h57, no NRAG, no 08, Gleba 03, DF 03, Brazlândia/DF, os denunciados, agindo de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios, durante o repouso noturno, mediante abuso de confiança e com destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram para si 21 metros de cabos de 150 mm, pertencentes à empresa VITAL. Apurou-se que os denunciados, aproveitando da confiança que dispunham por trabalharem na empresa, acessaram a sala de baterias da empresa, cortando um cadeado, e subtraíram os bens para si. Em assim agindo, os denunciados estão incursos no artigo 155, § 1o e § 4o, I, II e IV, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, instaurando-se processo-crime, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação e seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória”. Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face do depoimento da vítima, chefe da segurança da empresa V. TAL, o qual informou que, ao tomar conhecimento do furto de cabos de energia, verificou nas imagens das câmeras de segurança a ação de três indivíduos realizando o ato delitivo, tendo sido todos identificados, pois trajavam uniformes de empresas específicas. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Ressalta-se não ter sido este um episódio isolado na vida do paciente, pois possui passagem recentíssima (18/08/2024) pelo mesmo crime - furto de cabos de energia – tendo lhe sido concedida a liberdade provisória, juntamente com o corréu Alex Jardson Barros Monteiro (processo no 0706922-50.2024.8.07.0019). Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública e evitar a reiteração do paciente na mesma conduta, diante dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator